Tribunal: TJDFT
Processo: 0715322-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO. REGIME. FECHADO. QUANTIDADE DE PENA E REINCIDÊNCIA.
I - Inviável a absolvição do réu quando a prova dos autos, consistente nas firmes declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, aliadas às circunstâncias do caso, evidenciam a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
III - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP, o regime adequado é o inicial fechado.
IV - Recurso conhecido e desprovido.